Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-50.2020.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-50.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO LACERDA DE DEUS - CPF: 157.279.568-97 (APELADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000459-50.2020.8.11.0018 – J
uara

Apelante:
Jurandyr Barros de Carvalho Filho.

Apelado:
Genivaldo Lacerda de Deus.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO RÉU – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – COMPROVADAS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de haver invadido a pista contrária ao realizar uma curva, que foi a causa primária do acidente de trânsito, não demonstrando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000459-50.2020.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Jurandyr Barros de Carvalho Filho.

Apelado:
Genivaldo Lacerda de Deus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jurandyr Barros de Carvalho Filho em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito” que lhe move Genivaldo Lacerda de Deus, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de dano moral, além do pagamento de R$877,41 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), a título de dano material e custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende, em suma, a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima. Alga que o juízo considerou o depoimento controverso de uma testemunha, concluindo que a culpa do acidente teria sido do apelante, todavia, aduz que o autor/apelado tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão, numa curva, de motocicleta e em estrada não pavimentada e sem um mínimo de visibilidade. Deste modo, invadiu a pista contrária e, por isso, colidiu na lateral do veículo do recorrente, de modo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Prossegue afirmando, ainda, que não há prova nos autos de que as supostas ofensas praticadas pelo apelante tenham causado dano moral capaz de gerar direito à reparação, sendo necessário que a vítima demonstre, de forma inquestionável, o prejuízo manifesto suportado e o nexo de causalidade, circunstância inexistente da contenda. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral. Quanto à reconvenção, em sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima, pugna para seja julgada procedente, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano material. Requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 221853784).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000459-50.2020.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Jurandyr Barros de Carvalho Filho.

Apelado:
Genivaldo Lacerda de Deus.

V O T O

Cinge-se dos autos que Genivaldo Lacerda de Deus ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito contra Jurandyr Barros de Carvalho Filho, aduzindo, em síntese, que no dia 21.07.2019, trafegava com a sua motocicleta entre as cidades de Tabaporã e Juara, pela pista da direita, aproximadamente 20 metros atrás de um caminhão, quando notou um veículo entrando na contramão, em alta velocidade. Afirma que tentou desviar para não colidir, contudo, devido à velocidade do réu, abalroou a lateral esquerda do automóvel, sofrendo fraturas expostas em sua perna.

Segue afirmando que o requerido, ao descer do veículo, proferiu diversos xingamentos e o ameaças, afirmando que acabaria de tirar a sua vida, pois “daria menos problema do que matar um cachorro”. Menciona que mesmo machucado e caído, o requerido não lhe respeitou, praticando xingamentos e ameaças, dizendo que já teria se envolvido em outros quatro acidentes e que jamais alguém lhe denunciou.

Assevera, ainda, que somente após a insistência dos seus funcionários, o requerido prestou socorro ao autor, sendo que ao chegar no Hospital Municipal de Juara, continuou a xingá-lo e não lhe prestou mais qualquer assistência quanto ao conserto de sua motocicleta e outras despesas suportadas em decorrência do acidente.

Narra ter sofrido lesão corporal gravíssima, com fratura exposta na perna e no pé esquerdo, sendo submetido à cirurgia.

Diante disso, postula pelo pagamento do ressarcimento pelo dano material ocasionado, no importe de R$ 19.976,20 (dezenove mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), além de indenização por dano moral, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não causou o acidente de trânsito,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de dano moral, e ao pagamento de R$877,41 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), a título de dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 221853778).

Irresignado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima. Além disso, afirma que não há prova nos autos de que as supostas ofensas praticadas pelo apelante tenham causado dano moral capaz de gerar direito à reparação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação pelo dano moral.
Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui ao réu a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista a imprudência praticada, com a invasão da pista contrária ao realizar uma curva.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a própria vítima a causadora do sinistro, mormente pelo fato de que a mesma estava em sua mão correta, atrás do caminhão.

Nesse ponto, imperioso destacar que a testemunha Fabiano Gabriel da Silva, ouvida em juízo, confirmou que o recorrente, após cruzar com o caminhão, teria invadido a pista contrária no momento da curva, chocando-se com o autor, que vinha logo atrás do caminhão.

Também ficou evidente que o requerido conduzia seu automóvel em alta velocidade em uma estrada de terra, com pouca visibilidade devido à poeira, e, de maneira imprudente, ao realizar uma curva, acabou invadindo a pista contrária, causando o acidente.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“2.4. Isso porque ficou comprovado, por meio da oitiva das testemunhas arroladas, que a dinâmica dos fatos ocorreu da forma narrada na inicial, conforme se passa a expor.

2.5. Em seu depoimento, a testemunha Aparecida Barbosa da Rocha relatou o

seguinte:

“Eu só recordo que a gente tava
indo

pra fazenda, Juara a sentido Jaú, e a gente viu o caminhão
vindo
.
E aí quando o caminhão passou a gente recebeu a pancada. Eu lembro, até falei para o Didi, será que não é um pau? Aí eu desci rapidamente e vi que era uma moto e falei Didi é um rapaz de moto”. (Aparecida)

2.6. Tal fato também foi afirmado pelo próprio requerido, senhor Jurandyr Barros de Carvalho de Filho, o qual esclareceu:

“O caminhão vinha vindo de uma curva que eu faria ela à esquerda, o caminhão vinha vindo sentido Jaú/Juara, e eu ia indo sentido Juara/Jaú”.

2.7. Dessa forma, a controvérsia passa a cingir acerca da posição do autor no momento do acidente, e se este estava a ultrapassar o caminhão
.

2.8. A
testemunha referida Fabiano Gabriel da Silva, em sua oitiva, narrou os fatos de maneira semelhante à testemunha Aparecida, diferenciando-se apenas ao mencionar que, após cruzar com o caminhão, o requerido teria entrado à esquerda, a fim de conseguir fazer a curva.

“Nesse dia era um dia de domingo, nós tava indo pra fazenda, aí nós foi fazer uma transpassagem de um caminhão, tava muito, muito seco, época da poeira, e aí no que fez a transpasssagem, tava na curva, em vez do Didi abrir do lado direito normal ele entrou, achou que não tava vindo ninguém, ele entrou pro lado esquerdo, normal, tipo vindo pra estrada normal”. (Fabiano)

2.9. Em que pese a testemunha Fabiano tenha utilizado o termo “transpassagem”, este responde afirmativamente quando questionado se o caminhão vinha em sentido contrário ao da camionete.

2.10. Reafirmando a informação de que o requerido teria entrado à esquerda, Fabiano, acrescentou:

“E outra, se ele num tivesse entrado pra esquerda, do jeito que ele tava indo correndo lá, ele num ia dar conta de fazer a curva [...]” (Fabiano)

2.11.
Diante disso, observa-se que, em que pese o requerido tenha argumentado que a colisão se deu enquanto a motocicleta ultrapassava o caminhão, invadindo a pista contrária, a testemunha Fabiano, que presenciou o acidente do mesmo ponto de vista do requerido, relatou o seguinte
:

"No que nós “passemo”, daí o Didi entrou pra terminar de fazer a curva [...] no que ele passou do caminhão ele entrou pra fazer a curva
”.

2.12. Ainda, mencionou, mais de uma vez, que
o requerido estava entre 80 e 100 km/hora, e que este sempre andava em alta velocidade.

2.13. Tal argumento foi corroborado pelos boletins de ocorrência juntados pelo autor à Id. 116058358, em especial o documento de fls. 3, onde, questionado pelo policial militar do motivo de estar em alta velocidade, na referida ocasião, respondeu que “gosta de brincar e fazer curva em alta velocidade”.

2.14. Portanto, extrai-se do conjunto probatório que o requerido cruzou com o caminhão, antes de uma curva à esquerda e, logo após, converteu-se à esquerda, invadindo a pista contrária, a fim de facilitar a sua entrada na curva, acabando por se chocar com o requerente, que se encontrava atrás do caminhão, em sua mão correta, oculto pela poeira da estrada sem pavimentação.

2.15. Portanto, conclui-se que o requerido assumiu o risco de causar o acidente, já que conduzia veículo automotor em alta velocidade, em estrada sem pavimentação e visibilidade prejudicada por conta da poeira, tendo, ainda, imprudentemente, invadido a pista contrária para realizar uma curva fechada
.
”

(id. 221853778).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária
.
” (RAC n.o 0017464-63.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, o autor, ora apelado, apresentou provas robustas que comprovam o pagamento das despesas médicas e conserto da motocicleta (id. 221853671).

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pelo apelado não estão relacionadas com o acidente de trânsito envolvendo as partes ou que não foram prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o réu/apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Quanto ao dano moral, o dever do réu, ora apelante, de indenizar o autor, ora apelado, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de dano moral.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados, conforme o laudo pericial - id. 221853768, e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024